Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0703045-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (ids. 143311296 e 144419293 dos autos originários n. 0717805-30.2022.8.07.0018) que, em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022 tão somente no período de 01.01.2022 a 04.01.2022. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de exigência do DIFAL somente após a edição de nova lei distrital válida e específica, após a Lei Complementar n. 190/2022. Salienta que o juízo singular não considerou o posicionamento consolidado pelo STF acerca da necessidade de edição de Lei Complementar, antes do exercício financeiro de 2023, para trazer os aspectos gerais a cobrança do DIFAL. Defende a invalidade das leis estaduais anteriores à LC 190/2022, com amparo no Tema 1.093 da repercussão geral. Destaca previsão constitucional no art. 150, inc. III, alínea “c”, pela necessidade de observância da anterioridade quando houver a instituição ou majoração de tributos. Alega o perigo da demora consubstanciado na iminência da cobrança de tributo inconstitucional e ilegal. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do ICMS devido pela agravante até dezembro de 2022 (inclusive). Ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em sede preliminar, não vejo evidenciado requisito autorizador para a concessão da liminar. Não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, ainda que presente a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à medida que não demonstrado que o Distrito Federal executa a agravante para o pagamento do tributo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator